Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DA FAZENDA BREJO OU TORTO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em analisar se há coisa julgada, se os honorários de advogado foram corretamente fixados e se houve litigância de má-fé decorrente da reedição de demanda já decidida.
2. Sustenta o autor que, originalmente, o imóvel denominado "Fazenda Brejo ou Torto" continha área registrada em duas matrículas, sendo que após o falecimento do titular, apenas uma parte foi objeto de partilha entre os herdeiros, restando assim porção residual de terra não estaria abrangida pelo ato expropriatório. 2.1. A questão já fora objeto de demandas anteriores, encontrando-se definitivamente julgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, com declaração de que a desapropriação alcançou a totalidade do imóvel, inexistindo porção de terra remanescente sob domínio particular. 2.2. Não pode ser admitida, por meio de nova demanda, a pretensão de revolver matéria já decidida (art. 502 do CPC).
3. Presente a Fazenda Pública os honorários de advogado devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, não importando se há também pessoa natural ou mesmo pessoa jurídica de direito privado, tampouco se é vencedora ou vencida.
4. A aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige o dolo da parte que caracterize comportamento desleal ou abusivo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.